Tribunal: TJSP
Processo: 1004137-36.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO SALDO EXISTENTE em CONTA BANCÁRIA DO 'DE CUJUS' - – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE EVENTUAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXISTENTE EM NOME DO FALECIDO GENITOR DOS REQUERENTES – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - SENTENÇA MODIFICADA – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004137-36.2018.8.26.0597, da Comarca
de Sertãozinho, em que são apelantes FELIPE CAPELO
RIBEIRO e BEATRIZ CAPELLO RIBEIRO, é apelado JUIZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004137-36.2018.8.26.0597
2
Apelação Cível No 1004137-36.2018.8.26.0597
Apelantes: Felipe Capelo Ribeiro e Beatriz Capello Ribeiro
Apelado: Juizo da Comarca
Interessado: Valdir Jose Ribeiro
(Voto no 26,914)

EMENTA: ALVARÁ JUDICIAL
DECISÃO QUE
RECONHECEU
A
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO
SALDO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA DO 'DE
CUJUS' -
POSSIBILIDADE
INEXISTÊNCIA DE
PROVAS ACERCA DE EVENTUAL CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO EXISTENTE EM NOME DO FALECIDO
GENITOR DOS REQUERENTES
EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ JUDICIAL - SENTENÇA MODIFICADA

APELO PROVIDO.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls.
59,
que
reconheceu
a
ausência
de
interesse
processual para o pedido de alvará e extinguiu o processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC.
Irresignados, recorrem os requerentes alegando, em
síntese, que são herdeiros de Valdir José Ribeiro e que
ela não deixou outros bens além do saldo existente na
conta bancária mantida junto ao Banco Mercantil relativo
ao pagamento de sua aposentadoria por tempo de
contribuição pelo INSS. Diante da natureza do crédito
alimentar, insistem para que seja expedido o alvará
judicial para levantamento do referido valor (fls.
62/68).
O recurso é recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004137-36.2018.8.26.0597
3
É o relatório.
1.- VALDIR JOSÉ RIBEIRO faleceu em 31 de maio de
2018, tendo deixado apenas os filhos FELIPE CAPELLO
RIBEIRO e BEATRIZ CAPELLO RIBEIRO (fls. 19).
Seus filhos, ora apelantes, ingressaram com o
presente pedido de alvará judicial sob a alegação de que
são os únicos herdeiros do falecido Valdir, que não
deixou bens além do saldo bancário existente no Banco
Mercantil do Brasil relativo ao crédito de sua
aposentadoria por tempo de contribuição paga pelo INSS.
Foi expedido ofício ao referido banco para que
informasse o saldo da conta do falecido Valdir (fls. 27),
que respondeu informando a existência do benefício INSS
No 1815221108, realizado em 07.06.2018, da competência
05/2018, no valor de R$ 3.139,83 (fls. 39/40).
Posteriormente, foi expedido novo ofício para que o
banco procedesse à transferência ao juízo do saldo
existente em nome do de cujus bem como juntasse aos autos
o instrumento do contrato de empréstimo por ele contraído
(fls. 45).
Contudo, o banco limitou-se a informar que inexistia
saldo para transferência e que o débito existente em nome
do falecido Valdir atingia, em 25 de março de 2019, o
montante de R$ 10.453,09. Portanto, não juntou extrato
bancário em nome do de cujus nem tampouco o referido
contrato de empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004137-36.2018.8.26.0597
4
Como se sabe, à luz do disposto no art. 1.997 do CC,
“a herança responde pelo pagamento das dívidas do
falecido”.
No entanto, em que pese o banco alegar ser credor do
espólio em razão da dívida decorrente do contrato de
empréstimo contraído pelo falecido Valdir, não veio aos
autos prova de tais alegações.

Não se sabe a natureza da dívida existente nem
tampouco as cláusulas contratuais que regem tal relação,
gerando dúvidas, inclusive, acerca da legalidade da
conduta do banco ao informar que, em 25 de março de 2019,
inexistia saldo a ser transferido em decorrência da
dívida pendente.
Feitas
essas
considerações,
e
em
atenção
aos
princípios da celeridade e economia processuais, deve ser
acolhida a pretensão recursal, deferindo-se a expedição
de alvará judicial para levantamento do valor atualizado
do crédito existente na conta bancária na data do
falecimento de Valdir José Ribeiro.
2.
CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica